Tribunal: TJMT
Processo: 1037085-85.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037085-85.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARILDA TEREZINHA MASTELARO - CPF: 958.128.658-68 (RECORRENTE), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

COMPRA REALIZADA PELO SITE DA RECLAMADA. COBRANÇA

DÚPLICE PELO PRODUTO ADQUIRIDO. REEMBOLSO NÃO

COMPROVADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA

RECLAMADA. DEVER DE RESTITUIR OS DANOS MATERIAS. DANOS

MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que os

pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

2. A reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor

do disposto no art. 373, II, do CPC, uma vez que, apesar de alegar que recebeu

apenas uma vez pelo produto adquirido, não comprova o estorno realizado em

favor da reclamante, da compra cobrada em duplicidade.

3. A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento

de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que

comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera

cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou

procedente a pretensão inicial, para condenar a reclamada a restituir a quantia de R$ 398,00

(trezentos e noventa e oito reais), bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a

título de danos morais, ao fundamento de que restou comprovado o pagamento dúplice dos

produtos adquiridos, os quais não foram ressarcidos pela reclamada.

A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que o

estorno não foi repassado pela instituição bancária, não podendo ser responsabilizado por este

fato. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais ao fundamento de que o

estorno foi realizado antes do ajuizamento da demanda e, por fim, de que inexiste situação

capaz de ensejar o dever de indenizar por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022